Tribunal: TJES
Processo: 5019667-48.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019667-48.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

INTERESSADO: VICTOR HUGO ALFREDIANO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar o reingresso do agravado no concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo, regido pelo Edital PMES nº 001/2022, afastando a exclusão por contraindicação na investigação social, limitada ao disposto no item 20.5, alínea “a”, do edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a eliminação do candidato na fase de investigação social, com fundamento em vínculos sociais com pessoas envolvidas em atividades ilícitas e omissão de processo judicial cível, viola o princípio da presunção de inocência; e (ii) saber se a decisão judicial que determinou o reingresso do candidato extrapola o controle de legalidade ao invadir o mérito administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, no julgamento do RE 560.900 (Tema 22), de que não se admite a exclusão de candidato em concurso público com base em inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado, tampouco com fundamento em fatos imputáveis a terceiros.

4. A sindicância de vida pregressa deve respeitar os princípios da presunção de inocência, da razoabilidade e da proporcionalidade, não sendo legítima a exclusão fundada em meras presunções ou vínculos sociais, sem conduta pessoal reprovável do candidato.

5. A decisão agravada fundamentou-se em elementos concretos: ausência de antecedentes criminais, inexistência de omissão dolosa no formulário e irrelevância jurídica do processo judicial informado, não configurando afronta à discricionariedade administrativa, mas controle legítimo de legalidade do ato.

6. A manutenção do candidato nas etapas subsequentes do concurso não implica em sua automática nomeação, estando condicionada ao desfecho definitivo da ação principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A eliminação de candidato em concurso público na fase de investigação social, com fundamento em vínculos com terceiros envolvidos em ilícitos ou omissão de processo cível irrelevante, viola o princípio da presunção de inocência. 2. A atuação judicial que restabelece o direito do candidato em tais hipóteses não configura invasão ao mérito administrativo, desde que fundada na análise de legalidade, razoabilidade e proporcionalidade do ato.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII e XLV; Lei nº 9.784/1999, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 560.900, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 17.02.2011; STF, ARE 1135779 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08.06.2020; STJ, AgInt no RMS 54.076/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 19.03.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5019667-48.2024.8.08.0000

AGVTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVD
O
:
VICTOR HUGO ALFREDIANO

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares, trata-se de recurso interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, inconformado com a decisão proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória/ES, a qual deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar o reingresso do agravado VICTOR HUGO ALFREDIANO no concurso público regido pelo Edital PMES nº 001/2022, para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo, desde que o impedimento na fase de investigação social se restrinja ao disposto no item 20.5, alínea “a”.

Nas suas razões, pretende a reforma da decisão, sustentando a estrita legalidade da eliminação do candidato, com base em juízo de contraindicação firmado pela Diretoria de Inteligência da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, fundada em vínculos sociais com pessoas relacionadas a condutas ilícitas e na omissão de processo judicial cível. Alega, ainda, que a decisão judicial extrapola o controle de legalidade ao adentrar indevidamente no mérito administrativo, violando a separação dos poderes e a autonomia do ente público na condução do certame.

Pois bem.

A controvérsia posta em julgamento diz respeito à possibilidade de controle judicial da exclusão do candidato com base exclusivamente em vínculos familiares e sociais com terceiros envolvidos em atividades delituosas e na omissão, no Formulário de Investigação Social, de processo judicial em que figura como alimentado. A Administração considerou tais fatores como suficientes para concluir pela inidoneidade do candidato, eliminando-o do certame na fase de investigação social, prevista no edital como etapa eliminatória.

No entanto, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a presunção de inocência constitui garantia constitucional que não pode ser afastada por mera menção a vínculos sociais com terceiros ou por registros administrativos desprovidos de caráter condenatório.

O Plenário do STF, no julgamento do RE 560.900 (Tema 22), fixou a tese de que "
sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal
". Mais ainda: se nem mesmo a existência de ação penal em curso contra o próprio candidato pode justificar a eliminação automática, com mais razão se mostra incabível a exclusão com fundamento em conduta de terceiros.

Nesse sentido, decidiu o Excelso Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. ATO ILEGAL RECONHECIDO. 1.

O Plenário do Supremo Tribunal, ao julgar o paradigma em repercussão geral (RE 560.900 – Tema 22, de minha relatoria), fixou a seguinte tese: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.
2. O acórdão recorrido não divergiu desse entendimento. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1135779 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 22-06-2020 PUBLIC 23-06-2020)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXISTÊNCIA DE TRANSAÇÃO PENAL E DE DUAS OCORRÊNCIAS POLICIAIS SEM DESDOBRAMENTOS. ELIMINAÇÃO. ILEGALIDADE.
1. É firme a jurisprudência do STF, bem como desta Corte, no sentido de que, como regra, em respeito ao princípio da presunção de inocência, "a existência de inquérito, ação penal, ou registro em cadastro de serviço de proteção ao crédito não são capazes de provocar a eliminação de candidato na fase de investigação social do concurso. Respeito ao princípio da presunção de inocência" (AgRg no RMS 24.283/RO, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 8/6/2012).
2. No caso, o candidato possui três registros de ocorrências policiais, dentre elas de lesão corporal, calúnia, injúria e ameaça, sendo que há relato de uma transação penal e, nos dois procedimentos restantes, não houve desdobramentos relevantes.
3. Nesse diapasão, conclui-se que os fatos apurados pela Comissão Processante, por si só, não ensejam gravidade suficiente para afastar o entendimento desta Corte de que a mera existência de inquéritos policiais ou, ainda, a realização de transação penal, não justificariam a eliminação do candidato.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 54.076/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 04/04/2019)

Conquanto seja vedada a incursão do Poder Judiciário no mérito administrativo, é amplamente aceita, pela doutrina e jurisprudência, a possibilidade de controle judicial dos atos da Administração Pública, sobretudo sob os prismas da razoabilidade e da proporcionalidade, sempre que configurada manifesta ilegalidade, abuso de poder, defeito ou teratologia
(RMS 37.964/CE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 30/10/2012, STJ).

A decisão agravada, com acerto, examinou o caso concreto sob a ótica da razoabilidade e da proporcionalidade. Ao analisar os elementos colhidos no procedimento administrativo, verificou-se que: (i) o agravado não possui qualquer registro de natureza penal, inquérito ou ação penal em seu desfavor; (ii) as condutas atribuídas a familiares e terceiros foram devidamente informadas pelo próprio candidato no Formulário de Investigação Social, afastando-se qualquer tentativa de omissão ou fraude; e (iii) o processo judicial omitido referia-se a ação de alimentos na qual figurava como alimentado, sem qualquer repercussão sobre sua conduta moral ou social.

O princípio da intranscendência da pena, previsto no art. 5º, inciso XLV, da Constituição Federal, impede que restrições sejam impostas a um indivíduo em razão de atos praticados por terceiros. Da mesma forma, a sindicância de vida pregressa, embora válida como instrumento de avaliação em certames para cargos da segurança pública, deve observar os limites do controle judicial, sendo vedado à Administração transformar presunções em conclusões definitivas, sobretudo sem o devido contraditório e sem respaldo em elementos objetivos de conduta reprovável do candidato.

Some-se a isso o fato de que
nenhuma medida infracional foi imposta ao agravante, tampouco houve desdobramentos jurídicos relevantes
.

Inobstante o objetivo da Polícia Militar seja o de garantir a ausência de mácula ao nome da Instituição, não se pode perder de vista a necessidade de observância dos mandamentos constitucionais,
notadamente
atinente a presunção de inocência.

Nesse mesmo sentido já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pelo Estado contra decisão que deferiu tutela de urgência para reintegrar candidato eliminado do concurso para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), Edital 01/2022 – CFSd. A eliminação decorreu da contraindicação na fase de investigação social, com fundamento na omissão de informações e na existência de boletim de ocorrência e processo criminal por posse de entorpecentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a eliminação do candidato na fase de investigação social, com fundamento em boletim de ocorrência e processo criminal sem condenação transitada em julgado, viola o princípio da presunção de inocência; e (ii) estabelecer se a medida foi desproporcional e desarrazoada diante do tempo decorrido e da inexistência de registros criminais recentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal (STF) firma entendimento de que a eliminação de candidato em concurso público, com fundamento em inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado, afronta o princípio da presunção de inocência. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) reafirma que a sindicância de vida pregressa deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vedando a aplicação de sanções de caráter perpétuo por fatos antigos e sem repercussão atual na conduta do candidato. No caso concreto, os registros questionados referem-se a fatos ocorridos há mais de uma década, sem existência de antecedentes criminais recentes ou condenação transitada em julgado, afastando a idoneidade do fundamento utilizado para a eliminação do candidato. A Administração Pública não pode impor penalidade definitiva baseada em investigações pretéritas sem condenação, sob pena de afronta aos direitos fundamentais do candidato e à segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A eliminação de candidato em concurso público na fase de investigação social, com fundamento em boletim de ocorrência ou processo criminal sem condenação transitada em julgado, viola o princípio da presunção de inocência. A sindicância de vida pregressa deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não podendo restringir o acesso a cargos públicos com base em fatos antigos e sem repercussão atual na conduta do candidato. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 559135/AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 13.06.2008; STJ, AREsp 1806617/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 01.06.2021, DJe 11.06.2021.
(TJES. 4ª Câmara Cível. Agravo de Instrumento nº 5019076-86.2024.8.08.0000. Relator Des. Arthur José Neiva de Almeida. Data: 06/05/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO DO IASES. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO RELEVANTE NA FICHA DE INFORMAÇÃO SOCIAL. FATO DE VÁRIOS ANOS ATRÁS E QUE TEVE O INQUÉRITO POLICIAL ARQUIVADO E O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR SEM SOLUÇÃO ANTES DO PREENCHIMENTO DAQUELE DOCUMENTO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CANDIDATO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO E REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. I. CASO EM EXAME 1. Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASES) contra sentença que concedeu mandado de segurança. O juízo de origem anulou o ato administrativo que eliminou o candidato do processo seletivo para Agente Socioeducativo do IASES, ao considerar que a exclusão, baseada na investigação social referente a inquérito policial arquivado e processo administrativo disciplinar sem solução há vários anos, violou os princípios da presunção de inocência e da razoabilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) a validade da eliminação do candidato na fase de investigação social em virtude de omissão de informação sobre boletim de ocorrência e processo administrativo disciplinar; e (ii) a aplicabilidade dos princípios da presunção de inocência e da razoabilidade no exame de idoneidade do candidato para a função temporária de Agente Socioeducativo do IASES. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Administração Pública deve observar os critérios objetivos do edital, que vinculam tanto candidatos quanto o ente público, impondo a eliminação do candidato que omita informações relevantes na investigação social. Contudo, tal exigência deve ser pautada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma a não punir excessivamente o candidato quando não configurado dolo ou má-fé na omissão.
4. A jurisprudência do STF e do STJ estabelece que a mera existência de inquérito policial ou processo administrativo, sem condenação transitada em julgado, não constitui fundamento válido para exclusão de candidato, em observância ao princípio da presunção de inocência, especialmente em concursos na área de segurança pública, consoante Tema Repercussão Geral nº 22 do Supremo Tribunal Federal. 5. O ato administrativo de eliminação do candidato, motivado pela omissão de fato arquivado e sem caráter condenatório, revela-se desproporcional e carece de razoabilidade, considerando que o arquivamento do inquérito policial e a pendência do processo administrativo disciplinar afastam a imputação de conduta inidônea. 6. Na ausência de condenação ou evidência concreta de deslealdade, o ato eliminatório deve ser anulado, sem que tal decisão infrinja a discricionariedade administrativa, pois a intervenção judicial corrige arbitrariedade e protege o direito líquido e certo do candidato.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação desprovida para manter a sentença que concedeu a segurança, o que acarreta na prejudicialidade da remessa necessária. Tese de julgamento: A exclusão de candidato em processo seletivo, motivada por inquérito policial arquivado ou processo administrativo disciplinar sem solução há vários anos, viola o princípio da presunção de inocência e afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CF/1988, art. 37; Lei nº 9.784/1999, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 560.900, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; STJ, AgInt no AREsp nº 2.490.416/DF, Rel. Min. Herman Benjamin.
(TJES. 4ª Câmara Cível. Apelação Cível nº 5039765-16.2023.8.08.0024. Relatora Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data: 19/12/2024).

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO PARA CARGO DE ATENDIMENTO AO BALCÃO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. EXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1) De acordo com a pacífica jurisprudência do STF, viola o princípio da presunção constitucional do estado de inocência a exclusão de certame público de candidato que, na fase de investigação social e criminal, responda a inquérito policial ou a ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória.
2) Por mais razão, a exclusão de candidato em concurso público, consubstanciada apenas na existência de processo administrativo disciplinar em curso, viola, em regra, o postulado constitucional do estado de inocência. 3) Recurso desprovido.
(TJES. 2ª Câmara Cível. ApelCível 5013975-89.2022.8.08.0048. Relator Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama. Data: 18/12/2023)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. SUPOSTA OMISSÃO DE INFORMAÇÃO. FAMILIARES ENVOLVIDOS EM ILÍCITOS. AÇÃO PENAL EM CURSO CONTRA ESPOSA DO CANDIDATO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. VIOLAÇÃO. 1. Segundo o entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, manifestado em recursos com repercussão geral reconhecida, a simples existência de inquéritos penais ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidato em concurso público ou cursos, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência. Precedentes.
2. Se, nem mesmo a existência de ação penal em curso contra o próprio candidato poderia ser utilizada como fundamento para a eliminação do mesmo do certame, sob pena de violação do princípio da presunção de inocência, com mais razão mostra-se incabível a eliminação do candidato do concurso em questão, exclusivamente pelo fato de estar em curso ação penal em que a esposa do mesmo figura como ré. 3. Por força do princípio da presunção de inocência, a simples existência de inquérito civil ou ação penal em curso não pode ser considerada “envolvimento em ilícito”, de forma que, não configura omissão apta a ensejar a eliminação do candidato do concurso público, o fato de o mesmo não ter consignado, em seu Formulário de Investigação Social (FIS), no campo destinado às informações relativas aos “familiares envolvidos em ilícitos”, a informação relativa à existência de ação penal em curso, proposta em desfavor de sua esposa.
4. Recurso desprovido. Remessa necessária prejudicada.
(TJES. 2ª Câmara Civel. ApelCível
0014535-62.2020.8.08.0024. Relator Des. Samuel Meira Brasil Junior. Data: 18/07/2023)

No caso concreto, ausente qualquer ato ilícito imputável ao agravado, revela-se desproporcional a exclusão do certame com base unicamente em sua rede de relacionamentos ou em omissão inócua. A medida administrativa, assim, mostra-se desprovida de razoabilidade e carecedora de motivação suficiente para afastar o direito do candidato de prosseguir no certame.

Outrossim, o
recorrente
não sofrerá maiores prejuízos com a continuidade do autor/
agravado
no certame até as fases finais.

A propósito, é de se registrar que o perigo de lesão grave, no caso em tela, é
significativamente maior para o agravante
do que para os agravados, na medida em que, ocorrendo a exclusão e sendo julgado procedente o seu pedido, as consequências e diligências necessárias para o seu reingresso no processo seletivo seriam
desproporcionais e mais onerosas
.

Ademais, o fato do recorrido continuar a realizar as demais fases do certame não induzem a conclusão de que ele irá ser nomeado, pois tal fato apenas será verificado ao final dos exames de qualificação e da devida instrução probatória nos autos da ação de origem.

A
nte o exposto,
conheço do recurso e
nego
-lhe provimento,

para manter inalterada a decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência e determinou o reingresso do agravado no concurso público de que trata o Edital PMES nº 001/2022, com prosseguimento nas etapas subsequentes, condicionando eventual posse ao desfecho definitivo da demanda.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.